Tribunal: TJSP
Processo: 1016616-48.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Condôminos que imputam ao síndico omissão na fiscalização de obra de individualização de água. Legitimidade passiva reconhecida. Citação válida. Revelia bem decretada, o que tornava presumidamente verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Impossibilidade de no recurso o demandado evocar matéria fática coberta por aquela presunção. Valor arbitrado a

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Condôminos que imputam ao síndico omissão na fiscalização de obra de individualização de água. Legitimidade passiva reconhecida. Citação válida. Revelia bem decretada, o que tornava presumidamente verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Impossibilidade de no recurso o demandado evocar matéria fática coberta por aquela presunção. Valor arbitrado a título de indenização adequado. Recursos improvidos.